Tribunal: TJDFT
Processo: 0721077-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0721077-86.2022.8.07.0000 Apelante(s) ARIEL GOMIDE FOINA Apelado(s) LUX MATER COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA E MAURICIO DE MELO PASSOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Ariel Gomide Foina contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Lux Mater Comércio, Importação, Exportação, Assessoria e Planejamento Ltda. e Maurício de Melo Passos (processo n. 0736449-14.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação, apresentada pela parte exequente, aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, sob o entendimento de que “já houve homologação de cálculos da contadoria no ID 57698526, a qual foi confirmada pelo AGI 0705277-86.2020.8.07.0000 (ID 124184950), no qual restou consignado expressamente na ementa que o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o último recurso em razão do seu efeito obstativo, de modo que se trata de matéria preclusa (art. 505, CPC)”. O Juízo de origem, ato contínuo, determinou “o retorno dos autos à contadoria unicamente para que haja a atualização do valor homologado no ID 57698526”. Ademais, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de condenação da parte executada, ora agravada, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por entender que “houve equívoco por ambas as partes” em relação ao real valor do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 36720792), o agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada violaria o teor do título judicial, sobretudo o teor da decisão proferida no AResp n. 1.933.507/DF, que teria “fixado o termo inicial dos juros no primeiro trânsito em julgado”, qual seja, 24/5/2019. Diz que a “Decisão de ID 57698526 (citada na Decisão Agravada) homologa os cálculos de ID 57257485, os quais tem o termo inicial dos juros o dia 16/12/2019, conforme se lê do ID 57257485”. Ressalta que “a Decisão Agravada, ao determinar a simples atualização dos cálculos de ID 57698526 sem qualquer ressalva, especialmente, sem determinar a incidência de juros na forma como restou decidido no Acórdão de julgamento do Recurso Especial acima citado, malferiu a norma contida no art. 105, inc. III da Constituição Federal afastando a incidência da jurisdição da instância Especial sobre o Juízo em que fora prolatada a Decisão Agravada”. Entende cabível, ainda, a condenação da parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que a parte agravada “vem tumultuando o processo com cálculos falsos e manifestações infundadas com fim evidentemente protelatório, postura absolutamente incompatível com a boa-fé processual”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, que o termo inicial dos juros de mora da verba honorária observe a data de 24/5/2019. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com subsequente confirmação da medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, ainda que relevantes os argumentos declinados no recurso, a análise quanto ao acerto da r. decisão agravada, sobretudo no que se refere aos cálculos relativos ao débito objeto de cumprimento de sentença, demandam aprofundado cotejo entre o estudo técnico realizado pela Contadoria Judicial na origem e os termos do título judicial exequendo, o que se revela inviável neste instante processual. Por outro lado, quanto ao segundo requisito, vale ressaltar que a manutenção, por ora, dos termos da r. decisão agravada não tem o condão de resultar em prejuízo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, tampouco risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, caso acolhida a pretensão recursal por ocasião do ulterior julgamento do mérito do recurso, subsistirá a possibilidade de eventual complementação do valor a ser desembolsado pela parte executada, ora agravada. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora